Tribunal: TCU
Processo: 045.601/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi negado provimento a recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa em tomada de contas especial oriunda de conversão de representação acerca de irregularidades na condução de pregões eletrônicos tendo por objeto a aquisição de produtos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Sr. Jorge Alberto Teles Prado em face do Acórdão 428/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal conheceu de recurso de revisão contra o Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, modificado pelos Acórdãos 4.498/2016 e 3.193/2017, ambos da 2a Câmara, e Acórdãos 4.636/2017 e 12.880/2019, ambos da 1a Câmara, e que foi objeto de recurso de reconsideração, apreciado por meio do Acórdão 3216/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, para, no mérito, negar-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos interessados.